Tribunal: TJES
Processo: 5015511-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015511-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS CESAR SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. ADEQUAÇÃO À NOVA REDAÇÃO DA LEI Nº 8.429/92. DISPENSA DO CONSENTIMENTO DO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu aditamento à petição inicial em ação civil pública por improbidade administrativa, para incluir imputação com base no art. 11, III, da Lei nº 8.429/92, além das condutas já descritas nos artigos 9º e 10. O agravante sustenta nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa, ilegalidade na admissão do aditamento após a contestação, perda de interesse processual quanto ao caput do art. 11 da LIA e ausência de pertinência entre os fatos narrados e o novo enquadramento legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o aditamento da petição inicial em ação de improbidade administrativa após a contestação, sem anuência do réu; (ii) estabelecer se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.230/21 permite a adequação da peça inicial em processos em curso; e (iii) verificar se o aditamento realizado ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a emenda da petição inicial mesmo após a contestação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, observando os princípios da instrumentalidade, economia e efetividade processual.

4. A Lei nº 14.230/21 introduziu normas de natureza processual-material que retroagem em benefício do réu, inclusive exigindo a tipificação individualizada das condutas (art. 17, § 10-D e § 6º da LIA), o que justifica a adequação da inicial para conformação ao novo regime jurídico.

5. O aditamento realizado não implicou modificação fática relevante, tampouco suprimiu garantias processuais do réu, pois as condutas imputadas permaneceram inalteradas e o novo enquadramento jurídico não trouxe prejuízo à ampla defesa.

6. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar a emenda da inicial quando ausentes requisitos formais essenciais, sendo tal medida compatível com o interesse público e com a missão institucional do Ministério Público.

7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais que autorizam o aditamento em ações de improbidade para atendimento às exigências da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o aditamento da petição inicial em ação de improbidade administrativa após a apresentação da contestação, mesmo sem anuência do réu, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir.

2. As normas processual-materiais introduzidas pela Lei nº 14.230/21 aplicam-se aos processos em curso, permitindo a adequação da inicial para individualização de condutas e tipificação específica dos atos ímprobos.

3. O aditamento que apenas especifica o tipo legal aplicável aos fatos já narrados não ofende o contraditório, a ampla defesa ou a isonomia entre as partes.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 321, 329, II e 493; Lei nº 8.429/92 (LIA), arts. 9º, 10, 11, 17, §§ 6º, 6º-B, 10-D e 10-F; Lei nº 14.230/21.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STJ, AgInt no REsp 1.644.772/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2017; STJ, REsp 1.452.660/ES, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.10.2017; TJMG, AI 1.0000.22.006707-8/002, Rel.ª Des.ª Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 31.03.2025; TJRJ, AI 0014485-63.2024.8.19.0000, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS CESAR SILVA
contra ato judicial de lavra da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES que recebeu o aditamento da petição inicial, para que passe a constar a imputação do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, III, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), além das acusações já constantes na exordial relativas aos artigos 9º e 10 da mesma lei.

Em suas razões recursais de id nº 10149573, defende o recorrente, em breve síntese, que
(i)
não lhe foi oportunizada a manifestação sobre o aditamento à inicial, ferindo a isonomia entre as partes, o contraditório e a ampla defesa;
(ii)
o aditamento foi acolhido sem anuência do agravante, que já havia apresentado contestação nos autos;
(iii)
houve perda de interesse processual quanto ao prosseguimento da demanda relativa ao
caput
do art. 11 da LIA, com a alteração da legislação; e
(iv)
o inc. III do art. 11 da LIA já existia à época da propositura da demanda, de modo que não foi incluído na causa de pedir por entender o autor pela falta de nexo com os fatos. Requer, portanto, a revogação da decisão vergastada com o consequente indeferimento do pedido de aditamento da petição inicial.

Contrarrazões em id. 11927998, pleiteando pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Parecer Ministerial em id. 12001758, também opinando pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS CESAR SILVA
contra ato judicial de lavra da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES que recebeu o aditamento da petição inicial, para que passe a constar a imputação do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, III, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), além das acusações já constantes na exordial relativas aos artigos 9º e 10 da mesma lei.

Em suas razões recursais de id nº 10149573, defende o recorrente, em breve síntese, que
(i)
não lhe foi oportunizada a manifestação sobre o aditamento à inicial, ferindo a isonomia entre as partes, o contraditório e a ampla defesa;
(ii)
o aditamento foi acolhido sem anuência do agravante, que já havia apresentado contestação nos autos;
(iii)
houve perda de interesse processual quanto ao prosseguimento da demanda relativa ao
caput
do art. 11 da LIA, com a alteração da legislação; e
(iv)
o inc. III do art. 11 da LIA já existia à época da propositura da demanda, de modo que não foi incluído na causa de pedir por entender o autor pela falta de nexo com os fatos. Requer, portanto, a revogação da decisão vergastada com o consequente indeferimento do pedido de aditamento da petição inicial.

Contrarrazões em id. 11927998, pleiteando pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Parecer Ministerial em id. 12001758, também opinando pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É, no essencial, o relatório.

Considerando que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento encontram-se, à primeira vista, preenchidos, sendo tal recurso cabível segundo disposição do art. 19, § 1º, da Lei nº 4.717/65 e entendimento pacífico do STJ (AgInt no REsp 1733540/DF; AgInt nos EDcl no AREsp 1554380/RS; AgInt no AREsp 2348316/RJ), procedo à análise do pleito liminar elaborado pelo agravante,
o qual adianto não merecer provimento.

No presente caso, o Ministério Público atribui ao agravante a prática de constantes nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sem, contudo, indicar de forma específica a conduta praticada conforme os respectivos incisos.

A presente ação foi ajuizada em 10 de novembro de 2011, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei nº 14.230/21, que promoveu alterações substanciais na Lei de Improbidade Administrativa, sendo, em sua maioria, mais favoráveis ao réu na ação civil pública por improbidade, especialmente quanto à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico como elemento suficiente à configuração do ato ímprobo.

Com o advento da Lei nº 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) passou a dispor:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei.

(...)

§ 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:

I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial;

Não, prospera, portanto, o argumento do agravante de que a não inclusão do inciso na imputação promovida pelo agravado se deu devido à falta de relação com os fatos atinentes ao caso, eis que trata-se de obrigatoriedade que somente passou a existir com a alteração da legislação.

Nesta toada, as normas de natureza material e processual-material introduzidas pela Lei nº 14.230/21 devem retroagir em benefício do réu em ações civis públicas por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das disposições relativas à prescrição geral e à prescrição intercorrente, previstas no artigo 23 da LIA, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses (grifei):

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Cabe lembrar que o artigo 493 do CPC dispõe que cabe ao julgador considerar, no momento da prolação da decisão, a superveniência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado, mesmo se constatado de ofício. Com efeito, a vigência da Lei nº 14.230/21 configura fato superveniente ao ajuizamento da presente demanda, capaz de impactar diretamente os fundamentos jurídicos do pedido.

Conforme nova redação do art. 17, § 6º-B, incisos I e II, da LIA, a petição inicial será rejeitada nas hipóteses previstas no artigo 330 do CPC, bem como quando não atender às disposições legais, que abaixo reproduzo (grifei).

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria,
salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(...)

§ 6º-B
A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

Ademais, nos termos do art. 321 do CPC, "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado".

Extrai-se do dispositivo que a intimação da parte para sanar vícios da petição inicial não constitui mera faculdade do magistrado, conforme se extrai do uso do imperativo “determinará” pelo legislador, que conferiu caráter obrigatório à providência, tratando-se, portanto, de verdadeira garantia processual. O descumprimento dessa norma compromete não apenas os direitos das partes, mas também o interesse público envolvido, em especial a proteção da probidade da Administração Pública, missão atribuída constitucionalmente ao Ministério Público no exercício de suas funções institucionais.

Sendo assim, a determinação da emenda ao pedido exordial feito pelo Ministério Público é medida adequada ao trâmite processual, visando à conformação às determinações da legislação vigente.

Outrossim, em que pese o argumento do agravante de que o aditamento foi acolhido sem sua anuência, ferindo a isonomia entre as partes, o contraditório e a ampla defesa, não vislumbro óbice à medida, pois entendo que não houve alteração do pedido ou causa de pedir conforme art. 329, II, do CPC.

Sendo assim, não há qualquer prejuízo ao direito de defesa do agravante, uma vez que a narrativa dos autos e a conduta a ele atribuída permaneceram inalteradas, e não se verificou a inclusão de fato novo capaz de comprometer o exercício do contraditório ou da ampla defesa pelo réu. Relevante mencionar que a eventual emenda da peça inicial para adequação típica não acarreta prejuízo à defesa, face à nova abertura do contraditório e ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal.

Cabe destacar que o e. STJ já decidiu pela possibilidade de emenda à inicial após a contestação, sem o consentimento do réu, quando não há alteração do pedido ou da causa de pedir; paralelamente, a mesma Corte também já decidiu que, tratando-se de ações relativas à improbidade administrativa, a concordância do réu é dispensável para o aditamento à petição inicial, visando à proteção do interesse público. Vejamos (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "
A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes
" (AgRg no AREsp 197.630/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016). 1.1.
No presente caso, observa-se que não houve modificação do pedido ou da causa de pedir,

sem o consentimento do réu/recorrente,
até mesmo porque, na sua contestação, fez referência a representante comercial, ou seja, à pessoa jurídica Dekak's Representações, como se os pedidos fossem por ela feitos. Assim, a emenda à petição inicial, no caso concreto, encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.644.772/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO SUPERVENIENTE DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADITAMENTO DA INICIAL. ANUÊNCIA DOS DEMAIS CORRÉUS. DESNECESSIDADE. (...) 3.
O princípio da estabilidade da demanda não pode ser utilizado, de maneira absoluta, como óbice ao aditamento da inicial da ação de improbidade administrativa, especialmente quando ainda não foi prolatado o despacho saneador,
devendo-se aplicar, no caso, o disposto no art. 264, parágrafo único, do CPC/1973. 4. No que se refere à indigitada violação do art. 294 do CPC/1973 - ante a ausência de consentimento dos demais litisconsortes com a inclusão de novo réu após a citação -,
o dispositivo processual não se aplica na hipótese, por facultar a transação processual, o que se contrapõe à natureza indisponível do interesse tutelado na ação de improbidade administrativa, mormente quando engloba pretensão de ressarcimento ao erário.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.452.660/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/4/2018.)

Por fim, destaco que a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios também vai no sentido de possibilitar o aditamento da inicial nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, após a alteração da LIA, para enquadramento do pedido às novas disposições legais (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOVAÇÕES LEGISLATIVAS - DEMANDA AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 - FATO NOVO - EMENDA DA INICIAL - POSSIBILIDADE - INTRUMENTALIDADE DO PROCESSO - PRICÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. - A teor do art. 493 do CPC, "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão". O parágrafo único do referido dispositivo determina que, se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. - Por expressa disposição do art. 321 do CPC, "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado". -
No caso de ação civil pública ajuizada em momento anterior à vigência da Lei nº 14.230 de 25 de outubro de 2021, que promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92, é cabível a abertura de prazo para que o Ministério Público emende a inicial para alterar a tipificação dos fatos inicialmente imputados ao réu à luz das inovações trazidas pela novel legislação.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.006707-8/002, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2025, publicação da súmula em 31/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TEMA N. 1199 DO STF - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO MANTIDA. - À luz da tese fixada no Tema n.1199 do STF, apreciada sob a sistemática de repercussão geral, "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."
- Sabe-se que as alterações promovidas na LIA se mostraram substanciais quanto aos requisitos da exordial, passando-se a exigir a individualização das condutas dos réus e a demonstração da prática de ato doloso (art. 17, § 6º, da Lei n. 8.429/92). Destarte, nos termos do art. 321 do CPC e do Tema n. 1199 do STF, não há óbice para que o autor complete ou emende a petição inicial, a fim de adequar a exordial aos requisitos da nova lei.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.12.029740-9/004, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2024, publicação da súmula em 20/09/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a emenda da petição inicial após apresentação de defesa pelos réus na ação de improbidade administrativa. O artigo 329, II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de aditamento da inicial após a citação até o saneamento do processo condicionado ao consentimento do réu. As Agravantes se valem da norma para impedir o aditamento à inicial.
Na fase atual da ação de improbidade administrativa prevalece o interesse superior da coletividade na apuração dos fatos e integral ressarcimento dos danos, motivo pelo qual possível o aditamento da petição inicial.
O E. Supremo Tribunal Federal ao tratar da aplicação da Lei nº 14.230/2021 no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinária nº 843989 fixou o Tema 1199 com a seguinte tese sobre a incidência da nova lei de improbidade administrativa nos casos “culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.
Não se trata de alterar os fatos, mas conforme orientação do E. Supremo Tribunal Federal a emenda permite ao julgador verificar a existência de conduta dolosa por parte dos agentes como passou a Lei nº 14.230/21.
Recurso desprovido. (TJRJ - 0014485-63.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 04/06/2024 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE PERMITIU A ADEQUAÇÃO DO RITO ÀS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 14.230/21.
AJUSTE PROCESSUAL REALIZADO PELO AUTOR, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DO D. JUÍZO “A QUO”, QUE NÃO PROVOCOU EMENDA OU ADITAMENTO, MAS SOMENTE INDIVIDUALIZOU AS CONDUTAS, BEM COMO A CAPITULAÇÃO JURÍDICA, DE ACORDO COM O QUE JÁ SE ENCONTRAVA DISPOSTO NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE CONFIGURE EVENTUAL NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Como cediço, a Lei n.º 14.230/21 trouxe modificações procedimentais à Lei n.º 8.429/92, dispondo que a petição inicial deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9.º, 10 e 11, e que para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11.
II. ‘In casu’, a superveniente manifestação da acusação, em observância ao disposto pelo d. Magistrado singular, não promoveu emenda ou aditamento à petição inicial, eis que apenas individualizou as condutas e a capitulação jurídica na forma exigida pelo rito vigente. IIII. Ademais, a nova regra procedimental não traz prejuízo aos réus, ao contrário, revela-se como benefício, já que impede a acusação genérica, que era outrora realizada, facilitando o exercício da defesa.
(TJPR - 4ª Câmara Cível - 0083703-02.2023.8.16.0000 - Rio Branco do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 15.05.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A COMPLEMENTAÇÃO PRETENDIDA SEM A ANUÊNCIA DOS REQUERIDOS, AINDA QUE APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
–
SUPERIORIDADE DO INTERESSE DA COLETIVIDADE – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E EFICIÊNCIA –
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE SUPERIOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 5ª Câmara Cível - 0059122-54.2022.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: SUBSTITUTO ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 14.03.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (...) PRETENSÃO EMBASADA NA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE RESULTARAM EM AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. (...)
MAGISTRADO SINGULAR QUE, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.230/2021 E DE OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS NA LEI N. 8.429/1992, AFASTOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DETERMINOU QUE O AUTOR PROMOVESSE A EMENDA DA INICIAL, INDICANDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS NOS QUAIS FUNDAMENTA O SEU PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA ACIONADA.
(...) 2) PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO, EXARADA NO JUÍZO SINGULAR, PARA QUE O AGRAVADO PROMOVA A EMENDA DA INICIAL, EM ADENDO AO ADVENTO DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO CURSO DA LIDE BEM COMO QUE SEJA RECONHECIDA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. ALEGADA PRECLUSÃO DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA.
DETERMINAÇÃO ESCORREITA, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE EMBASOU A PRETENSÃO DO ACIONANTE. RECLAMO DESPROVIDO NO PONTO.
(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5059257-56.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 01-08-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA, MEDIANTE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, PROMOVER A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS RÉUS E APONTAR O ELEMENTO VOLITIVO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PRETENSÃO RECURSAL DESTINADA A EXIGIR QUE O RESPECTIVO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO MINISTERIAL PROCEDA À INDIVIDUALIZAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DESCRITAS NA PEÇA EXORDIAL. POSSÍVEIS PREJUÍZOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PLENO CONHECIMENTO A RESPEITO DO ALCANCE E LIMITES DA ACUSAÇÃO. TESES IMPROFÍCUAS
EXIGÊNCIA PREVISTA PELAS RECENTES ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS DECORRENTES DO ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 QUE NÃO ATINGEM ATO PROCESSUAL CONSOLIDADO EM PERÍODO PRETÉRITO.
ATO PROCESSUAL QUE DEVE OBSERVÂNCIA AO TEOR DA LEI VIGENTE AO TEMPO DE SUA REALIZAÇÃO. ADEMAIS,
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A PARTE TENHA SUPORTADO EFETIVO PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ORIGEM.
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA, CONTESTAÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS COM FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA E DESPIDA DE QUALQUER ALUSÃO A EVENTUAL DIFICULDADE ENFRENTADA PELA CARÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO QUE SE REVELA IMPERIOSA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5066642-89.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 16-03-2023).

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão agravada medida impositiva.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARLOS CESAR SILVA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar